Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701157-29.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA PACIENTE: WAGNER DIOGO SOUZA DE OLIVEIRA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Welinton Julio da Silva Souza, OAB-DF 45.583, em favor de WAGNER DIOGO SOUZA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, assim convertida pelo Juízo do NAC, em audiência de custódia, que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 15 e art. 16, §1o, IV, ambos da Lei 10.826/03 c/c art. 28 da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, ausência de motivação concreta para a manutenção da custódia cautelar, pois escorada apenas na gravidade abstrata dos delitos. Sustenta serem favoráveis as condições pessoais do indiciado, com residência fixa e ocupação lícita, não havendo motivação idônea para a manutenção de sua prisão cautelar. Defende, ainda, subsidiariamente, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de disparo de arma fogo em lugar habitado e posse de arma de fogo, com numeração suprida, são punidos, isoladamente ou em concurso, com penas máximas superiores a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. O paciente foi autuado em flagrante logo após o disparo de arma de fogo em local habitado, ocasião em que foram encontrados, no interior de sua residência, outra arma e munições respectivas, havendo indícios de os números de série das armas foram suprimidos ou adulterados. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva. O paciente estava em liberdade provisória, por suposto crime recente de roubo majorado, além de ostentar passagens pela VIJ por atos infracionais análogos ao crime de roubo. Esse o contexto, evidencia-se a necessidade da prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos delitos, não sendo suficiente, nem adequada, ao menos por ora, sua substituição por medida cautelar diversa. Saliente-se que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de perigo atual gerado pelo estado de liberdade do investigado. Presente, assim, um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado